Tribunal: TJMT
Processo: 0003153-47.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003153-47.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 07.496.048/0001-81 (AGRAVANTE), MARINA FONSECA MONTEIRO - CPF: 019.621.056-95 (ADVOGADO), IGOR FERNANDES SAMPAIO - CPF: 112.618.326-12 (ADVOGADO), CASSIANO AUGUSTO GENESINI RICHTER DA SILVA - CPF: 008.276.481-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 932, V, DO CPC. TEMA 1.184/STF. EXTINÇÃO PREMATURA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Cuiabá para anular sentença que havia extinguido, de ofício e sem resolução de mérito, execução fiscal de baixo valor, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se é possível a extinção da execução fiscal por baixo valor, com aplicação imediata do Tema 1.184/STF e da teoria da causa madura, sem prévia oitiva da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, V, “b”, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a decisão recorrida contrariar precedente vinculante do STF, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

O julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado supre eventual alegação de ofensa à colegialidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

A sentença extinguiu a execução fiscal de forma prematura ao aplicar o Tema 1.184/STF sem observar a necessidade de verificar a existência de diligências úteis e sem oportunizar manifestação da Fazenda Pública.

A extinção sem prévia oitiva da parte exequente configura decisão surpresa, em violação aos arts. 9o e 10 do CPC e ao princípio do contraditório.

A tese do Tema 1.184/STF exige a demonstração de ausência de utilidade da execução, o que demanda análise fática não realizada na origem.

A causa não está madura para julgamento, pois há alegação de citação válida e de medidas constritivas em andamento, afastando a aplicação do art. 1.013, § 3o, do CPC.

A anulação da sentença é necessária para assegurar o devido processo legal e possibilitar a comprovação, pelo ente público, dos requisitos para eventual extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O relator pode decidir monocraticamente quando a decisão recorrida contrariar precedente vinculante, sem violar o princípio da colegialidade. 2. A extinção de execução fiscal com base no Tema 1.184/STF exige prévia oitiva da Fazenda Pública e demonstração da ausência de utilidade da demanda. 3. A decisão que extingue o feito sem oportunizar contraditório configura decisão surpresa e deve ser anulada. 4. A teoria da causa madura não se aplica quando há necessidade de dilação probatória sobre a utilidade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 932, V, “b”, e 1.013, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJMT, Processo no 1030647-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. contra a decisão monocrática (Id. 326274895) que, ao apreciar o Recurso de Apelação Cível do Município de Cuiabá, deu provimento ao apelo para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem. A sentença cassada havia extinguido a execução fiscal de ofício, sem resolução de mérito, por baixo valor, com base no Tema 1.184/STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade. Argumenta que o caso não se amolda às hipóteses taxativas do art. 932, IV e V, do CPC, alegando que a sentença de primeiro grau já estava em conformidade com o Tema 1.184/STF. No mérito, defende a aplicação da "Teoria da Causa Madura" (art. 1.013, § 3o, CPC) para que este Tribunal julgue imediatamente o processo, mantendo a extinção por falta de interesse de agir e ineficiência administrativa, dado que o crédito é inferior a R$ 2.000,00 e o feito tramita há mais de 10 anos sem satisfação.

Requer o provimento do agravo para declarar a nulidade da decisão monocrática, em ofensa ao art. 932 e seguintes do CPC. (Id. 341381869)

O Município de Cuiabá, em contrarrazões (Id. 341577359), defende a legalidade do julgamento monocrático, uma vez que a sentença de piso violou o dever de consulta e o contraditório (arts. 9o e 10 do CPC), ao extinguir o feito "de surpresa". Pontua que o crédito já estava protestado e que a citação da executada ocorreu positivamente em 2023, o que demonstraria o interesse processual e a utilidade da demanda.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. No mérito, contudo, a insurgência da Agravante não merece prosperar.

A preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade deve ser rejeitada. O art. 932, inciso V, alínea "b" do CPC autoriza o Relator a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo STF em julgamento de repercussão geral.

No caso, a sentença de primeiro grau aplicou o
Tema 1.184/STF de forma prematura e sem observar o item 3 da tese fixa
da, que exige a demonstração de inércia ou ausência de diligências úteis. Ao prover o recurso monocraticamente para anular o
error in procedendo
(decisão surpresa), esta Relatoria apenas restabeleceu a observância ao precedente obrigatório e aos princípios fundamentais do contraditório.

Ademais, o julgamento do presente Agravo Interno pelo Colegiado supre eventual vício de colegialidade, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, nego a preliminar suscitada.

A Agravante requer que este Tribunal aplique o art. 1.013, § 3o do CPC para manter a extinção do processo. Entretanto, a causa
não está madura
para pronto julgamento.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor pressupõe a inexistência de bens penhoráveis ou citação, o que deve ser verificado após a oitiva da Fazenda Pública. No presente caso, o Município alega que a executada foi
citada com sucesso
em outubro de 2023 e que o título está protestado.

Extinguir o feito sem oportunizar ao Ente Público a prova de que a execução é útil e atende aos requisitos da Resolução 547/CNJ configura cerceamento de defesa e violação direta aos arts. 9o e 10 do CPC, que vedam a decisão surpresa. Portanto, a anulação da sentença é medida imperativa para que o contraditório seja exercido na instância de origem.

Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, sustentando a nulidade da notificação por edital realizada no processo administrativo, bem como a consequente nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital, realizada no processo administrativo fiscal, atendeu aos requisitos legais e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação editalícia, utilizada sem o prévio esgotamento das vias ordinárias de localização do contribuinte, configurou cerceamento de defesa, resultando na nulidade do processo administrativo e, por consequência, na invalidade da Certidão de Dívida Ativa e da execução fiscal dela decorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido. Extinção da execução fiscal em razão da nulidade do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa, por vício na notificação do contribuinte.

Tese de julgamento: "A notificação por edital em processo administrativo fiscal é inválida sem a comprovação do esgotamento das tentativas de notificação pessoal, implicando a nulidade dos atos administrativos subsequentes, inclusive a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal correspondente".

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LV; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Processo n. 1027267-10.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.12.2024, publicado no DJE 10.12.2024;

TJMT, Processo n. 1010884-54.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJE 27.9.2024.

(N.U 1030647-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

Assim, a decisão monocrática que determinou o retorno dos autos para possibilitar ao Exequente a comprovação dos requisitos do Tema 1.184/STF está em perfeita harmonia com o devido processo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a observância do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026